Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO USO. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente no desbloqueio do cartão sênior para que possa usufruir do passe livre. Informou que no dia 20/09/2023 foi suspenso seu cartão sênior pelo requerido, uma vez que foram identificadas possíveis utilizações indevidas, as quais ensejaram a abertura do Processo Administrativo no 00041-00003702/2023-72. Alegou que somente teve uma utilização indevida por equívoca de sua esposa, de forma que não agiu de má-fé, vendendo ou transferindo o seu cartão. Afirmou que o requerido aplicou a suspensão pelo prazo de 12 (doze) meses, portanto, até o dia 20/09/2024. Esclareceu que foi solicitado o desbloqueio administrativo do cartão, no entanto, seu pedido foi indeferido. Ante a negativa de resolução administrativa, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61564058).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legalidade do ato administrativo de suspensão do cartão de passe livre.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma o uso indevido ocorreu apenas uma vez por equívoco de sua esposa. Alega que a lei deve ser aplicada de forma proporcional e atendendo ao seu sentido social. Sustenta que a Administração Pública deve obedecer a razoabilidade, a proporcionalidade e o interesse público. Defende que a legislação oferece meios para evitar fraudes e a utilização indevida do cartão, especialmente mediante o ressarcimento aos delegatários. Argumenta que o Distrito Federal tem diversos meios à sua disposição, inclusive inscrição em dívida ativa, para fazer valer seus créditos, não sendo legítimo o bloqueio do cartão. Requer o provimento do recurso julgando totalmente procedente o pedido contido na inicial.
6. Não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito das decisões administrativas, devendo se limitar ao aspecto da legalidade do ato administrativo emanado. Ressalte-se que as normas aplicadas foram editadas antes da má utilização do benefício.
7. É incontroverso nos autos o uso indevido do cartão do autor em uma oportunidade. Com a constatação de tal ilegalidade e após regular processo administrativo, o Distrito Federal aplicou a sanção prevista no artigo 4o da Lei no 4.582/2011, o qual dispõe que o uso indevido do benefício da gratuidade do transporte público coletivo ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Assim, verifica-se que o recorrido agiu dentro dos seus limites legais e administrativos, não havendo o que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.